Tribunal: TJDFT
Processo: 0738991-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738991-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DANIEL BARBOZA SINESIO, FABIO DE OLIVEIRA FLOR, ELDER DE OLIVEIRA ARRUDA, EDUARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA, RAFAEL PEREIRA MIRANDA, BRUNO ALMEIDA DA SILVA, MATHEUS BARROS DOS SANTOS SOUZA, DIEKSON COELHO PERES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Petição Criminal apresentada por DANIEL BARBOZA SINESIO e OUTROS. Não obstante o protocolo com os documentos acostados aos autos, não se verifica qualquer petição com os argumentos e fundamentos jurídicos do pedido. Em sendo assim, intime-se os Requerentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a petição inicial contendo os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, esclarecendo também sobre o interesse de agir no presente feito, tendo em vista que a Petição Criminal acostada no ID 60199347 - p.1/3 já foi julgada nos autos do processo 0724050-43.2024.8.07.0000 (acórdão no 1900008), sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora